Tribunal: TJES
Processo: 5001352-23.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001352-23.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RAMON CUZZUOL FREGONA e outros
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Ausente
o pressuposto de admissibilidade,
NÃO
CONHEÇO
do

recurso.

A
recorrente n
ão comprovou o
recolh
imento

d
o preparo
recursal
necessário a admissibilidade do recurso inominado interposto.

D
essa forma, ante a falta de preparo,
o presente recurso deve ser declar
ado
deserto, nos termos do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95.

CONDENO

a

R
ecorrente ao pagamento de
custas
e honorários que arbitro em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da c
ondenação
,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É
como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.